Tribunal: TJDFT
Processo: 0745355-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745355-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 212895506 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Walter Moura Advogados Associados em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0709109-28.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual a parte devedora sustenta inexigibilidade da obrigação por ausência de cumprimento de sentença do débito principal, arguindo impossibilidade de privilegiar o crédito acessório em detrimento ao principal, sob pena de subverter a ordem de pagamentos. Na oportunidade, pugnou ainda pela concessão de efeito suspensivo à impugnação. Intimada a se manifestar, sobreveio resposta da parte credora, rechaçando os argumentos trazidos pela impugnante. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Conforme a inteligência do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo poderá ser realizado do mesmo modo que o cumprimento definitivo. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. No caso relatado, não há óbice à cobrança de honorários anteriormente à prolação de decisão judicial definitiva, tal como previsto nos dispositivos legais acima colacionados. Também não cabe alegar privilégio em prejuízo do crédito principal, pois a verba honorária, embora acessória, possui caráter autônomo, admitindo-se a cobrança em apartado ao crédito principal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – VERBA ALIMENTAR – CABIMENTO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO – I - Hipótese em que o MM. Juiz "a quo", em decisão anterior, determinou a instauração de incidente próprio para a execução em separado da verba honorária sucumbencial – Atendida a providência pelo advogado da parte vencedora, foi determinada a suspensão do incidente autônomo, até a satisfação do débito principal – Descabimento – II – Reconhecido que o advogado tem o direito autônomo de executar os seus honorários advocatícios sucumbenciais, de forma autônoma, podendo ser executada aludida verba nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, conforme a sua conveniência – Descabido o condicionamento da execução da verba honorária sucumbencial ao prévio pagamento do valor da condenação principal, ante a ausência de previsão legal neste sentido - Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, c.c. 85, § 14, do NCPC – Precedentes - Determinado o regular prosseguimento do incidente autônomo - Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 22298231120178260000 SP 2229823-11.2017.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/11/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2018) Por outro lado, não se sustenta o argumento de possível prejuízo à parte devedora, pois, havendo decisão favorável da instância superior, caberá ao exequente se responsabilizar pela reparação de danos ao devedor (art. 520, inciso I, do CPC). Ademais, o levantamento da quantia poderá ser condicionado à prestação de caução. Impende destacar ainda que nada obsta que o autor do crédito principal apresente cumprimento provisório, a fim de executar desde logo o crédito principal, opção esta conferida pelo ordenamento pátrio. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pela parte devedora. Preclusa a presente, proceda-se à penhora de bens no sistema SISBAJUD (ID 195864913). Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65484521), narram se tratar o feito de origem de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c arbitramento de aluguéis n. 0711004-29.2021.8.07.0020, em que a sociedade de advogados exequente cobra honorários sucumbenciais arbitrados no título judicial. Relatam estar pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça recurso especial interposto naqueles autos, não tendo sido deflagrado, até o presente momento, o cumprimento de sentença relativo à obrigação principal. Alegam a inexigibilidade da obrigação objeto da ação executiva. Afirmam ostentar a verba honorária sucumbencial natureza acessória em relação ao crédito principal. Sustentam não ser possível ao advogado buscar a satisfação dos honorários advocatícios em preterição ao crédito a ser eventualmente perseguido pelo próprio cliente. Colacionam julgados que entendem abonar sua tese. Reputam presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Asseveram estar a probabilidade do direito demonstrada pelos argumentos deduzidos em razões de recurso. Apontam a existência de perigo de dano consubstanciando na possibilidade de realização de atos expropriatórios pelo juízo de origem. Ao final, requerem o seguinte: a) liminarmente - inaudita altera partes – seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até a resolução do presente recurso; b) a intimação do Agravado para apresentar resposta no prazo legal, se assim tiver interesse; c) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGI para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a inexigibilidade da obrigação acessória em detrimento da principal (art. 523, 1o, III c/c art. 907 do CPC/15), e, por conseguinte, ACOLHER a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID. 201393239; d) Sejam todas as publicações realizadas, exclusivamente, em nome de Lucas Martins de Souza, advogado, inscrito na OAB/DF sob o no 59.805, sob pena de nulidade (art. 272, §§ 2o e 5o do CPC/15). Preparo regular (Ids 65484524 e 65484528) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Walter Moura Advogados Associados em desfavor de Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista, ora agravantes, para cobrança executiva da verba honorária sucumbencial arbitrada no título judicial constituído nos autos do processo n. 0711004-29.2021.8.07.0020. Ao Id 201395765 do processo de referência, os executados/agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando a inexigibilidade da obrigação, à justificativa, em suma, de que “o crédito acessório vindicado no presente feito executivo não pode ter preferência em relação ao crédito principal”. A decisão agravada rejeitou a impugnação dos executados, ao fundamento de que “a verba honorária, embora acessória, possui caráter autônomo, admitindo-se a cobrança em apartado ao crédito principal”. De toda sorte, o julgador monocrático condicionou a realização de pesquisa em nome dos devedores, via sistema Sisbajud, ao trânsito em julgado do decisum. Pois bem. Em exame perfunctório, não vislumbro a existência de perigo de dano a ser afastado. Efetivamente, inexiste risco a que estejam sujeitos os agravados a ensejar a liminar concessão de tutela de urgência, visto que o juízo de origem expressamente condicionou a eficácia da decisão agravada, com o prosseguimento dos atos expropriatórios, à preclusão do pronunciamento judicial. Assim, considerando que a só interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão vergastada, que apenas surtirá efeitos se desprovido este recurso, inexiste situação configuradora de risco a que estejam expostos os exequentes, afinal, de imediato não terão eles seu patrimônio atingido por medidas constritivas. Destarte, não preenchido o requisito atinente ao perigo de dano, resta prejudicada a análise acerca do pressuposto relativo à probabilidade do direito de que se afirmam titulares os agravantes. Vale lembrar, nesse ponto, que a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não identifico a cumulativa presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora